Tribunal: TJSP
Processo: 2108326-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que recebe os embargos opostos pela executada com atribuição de efeito suspensivo - Elementos trazidos aos autos insuficientes para a formação de um juízo positivo de probabilidade do direito alegado - E não há a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919) – Ausência de risco iminente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que recebe os embargos opostos pela executada com atribuição de efeito suspensivo - Elementos trazidos aos autos insuficientes para a formação de um juízo positivo de probabilidade do direito alegado - E não há a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919) – Ausência de risco iminente – Efeito suspensivo revertido - Decisão mantida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108326-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
COMERCIO E INDUSTRIA DE FUMOS JAUENSE LTDA, são agravados CARMEN
LUCIA BONFIM ME e CARMEN LUCIA BONFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108326-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14431 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2108326-25.2020.8.26.0000
Agravante: Comércio e Indústria de Fumos Jauense Ltda.
Agravada: Carmem Lúcia Bonfim
Comarca de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14431

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Decisão que recebe
os embargos opostos pela executada com atribuição de efeito
suspensivo - Elementos trazidos aos autos insuficientes para a
formação de um juízo positivo de probabilidade do direito alegado
- E não há a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficiente, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919)
Ausência de risco iminente Efeito suspensivo revertido - Decisão
mantida. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos dos embargos opostos pela agravada à execução ajuizada pela agravante, recebeu
os embargos com atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta a agravante que não preenchidos os requisitos necessários
à concessão do efeito suspensivo, já que “o débito, inicialmente representado por cheques,
foi consolidado através do instrumento de confissão/transação”, e porque não garantida a
execução.
Concedido em parte efeito suspensivo no recurso (fls. 09), que é
tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 13/18).
É o relatório.
O juízo “a quo” recebeu os embargos opostos pela executada com
atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que:
"Vistos. (...) Recebo os embargos para processamento. Apesar de
não estar seguro o juízo com penhora no processo de execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108326-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14431 - GC
3
mormente a lealdade processual e pelo fato de enunciar
embargante que a assinatura constante do documento que deu
origem ao ingresso da execução é falsa, não sendo lançada no
documento do seu próprio punho é requisito para a concessão da
tutela provisória estão presentes, concedo efeito suspensivo (artigo
919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil), até final
decisão.”.
Dispõe o art. 919 do Novo CPC: “Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes”.
Em comentário ao citado dispositivo, doutrina Daniel Amorim
Assumpção Neves: “Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do
embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já
esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo
todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito
suspensivo aos embargos à execução” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo
por artigo, 3a edição, 2016, editora JusPODIVM, pág. 1525).
Nesse contexto, somente atendidos tais requisitos cumulativos é
que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, pelo que a ausência de
um deles torna inviável a pretensão.
No presente caso, os elementos trazidos aos autos são insuficientes
para a formação de um juízo positivo de probabilidade do direito alegado, ao menos nesse
momento processual, já que não se pode afirmar com a necessária segurança que o título
executivo é carecedor de certeza diante da alegação de falsidade de assinatura, pois que
está a desafiar prova de perícia grafotécnica, o que somente poderá ser dirimida através da
necessária instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Não há ainda a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficiente, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108326-25.2020.8.26.0000 -Voto no 14431 - GC
4
E não está presente o perigo de dano, haja vista que o risco de
expropriação de bens não é iminente.
Nessa quadra, a decisão agravada segue modificada, cassado o
efeito suspensivo deferido, e revogado o parcial efeito suspensivo deferido.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)